Tribunal: TJBA
Processo: 8025962-02.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8025962-02.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros

Advogado(s)
:
LEANDRO MORATELLI

APELADO: ADRIANO AGUIAR SANTOS e outros

Advogado(s)
:
LEANDRO MORATELLI

ACORDÃO

APELAÇ
ÕES

SIMULTÂNEAS
.
DIREITO PREVIDENCIÁRIO
.
LAUDO PERICIAL.

AUXÍLIO-
-ACIDENTE
.
CAPACIDADE LABORAL RECONHECID
A
.
AUSÊNCIA DE SEQUELA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. BENEFÍCIO INDEVIDO
.
HONORÁRIOS PERICIAIS. ADIANTAMENTO PELA AUTARQUIA. DIREITO AO RESSARCIMENTO. AUTORA BENEFICIÁRIA DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DEVER DO ESTADO.

SENTENÇA
PARCIALMENTE REFORMADA
.

I -

Em matéria
previdenciária
, o julgador, via de regra, costuma decidir com base na prova pericial, que, no caso, foi produzida na fase de instrução do processo,
por perito médic
o.

I
I -
No caso,
tenho que não há elementos nos autos suficientes para afastar as conclusões dos peritos do juízo quanto a ausência de incapacidade, total e temporária,
para o exercício da atividade habitual ou, ainda, sequela decorrente de acidente de trabalho que implique redução da capacidade laboral d
o
autor, ora recorrente.

I
II -
D
iante da
determina
ção de
que o INSS antecip
asse
os honorários do perito, o ressarcimento
deve ser
assegurado e o ônus passa a ser do Estado
(art. 5º, LXXIV
,
da CF),

por ser a autora beneficiária da assistência judiciária gratuita, consoante tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.044)
.

DES
PROVIMENTO DO
APELO
D
O
AUTOR
E
PROVIMENTO DO RECURSO DO INSS
.

Vistos, relatados e discutidos estes recursos simultâneos de Apelação Cível
80
25962
-
02
.20
22
.8.05.0
001
, em que são apelantes e apelados o
INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL –
e

ADRIANO AGUIAR SANTOS.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, em

NEG
AR PROVIMENTO
ao apelo d
o aut
or
e
D
AR PROVIMENTO
ao
recurso
do
INSS
, nos termos do voto
do
Relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA(A)